Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-55.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708306-55.2018.8.07.0020 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S.A. Embargados: Carla Suely dos Santos Rodrigues Cristina dos Santosa Rodrigues Elyjane Simone dos Santos Rodrigues Espólio de Darci Pinheiro dos Santos Luiz Carlos dos Santos Rodrigues Roberto dos Santos Rodrigues Rosalea Pinheiro dos Santos Rosana Pinheiro dos Santos Tavares Rosangela Pinheiro dos Santos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Amil Assistência Médica Internacional S.A. (Id. 22844236) contra o acórdão (Id. 22430091) que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargados (Id.18076665). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator